Tribunal: TJSP
Processo: 1000565-43.2020.8.26.0390
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Israel Góes dos Anjos
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alegação de ausência de notificação prévia. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Foi comprovada a notificação do autor antes da inscrição do seu nome - Art. 43, § 2o do CDC e Súmula 359 do STJ. Questão pacificada pelo c. STJ no Recurso Repetitivo no

Ementa:
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alegação de ausência de notificação prévia. Sentença de improcedência. Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Foi comprovada a notificação do autor antes da inscrição do seu nome - Art. 43, § 2o do CDC e Súmula 359 do STJ. Questão pacificada pelo c. STJ no Recurso Repetitivo no 1.061.134/RS. Desnecessidade do AR na carta de comunicação ao consumidor – Súmula 404 do STJ. Sentença mantida.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência do autor contra a condenação. CABIMENTO EM PARTE: Presença dos requisitos necessários para a condenação do apelante em litigância de má-fé, contudo o pagamento de multa de 5% e de indenização de 10% sobre o valor da causa mostra-se excessivo. Cabível a manutenção da multa e o afastamento do pagamento de indenização, diante dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Sentença parcialmente reformada.

RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
1
Registro: 2020.0000988118
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000565-43.2020.8.26.0390, da Comarca de Nova Granada, em que é apelante
SERGIO DE OLIVEIRA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado SERASA
EXPERIAN.
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Sustentou oralmente o advogado Rogerio Moreno.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ROQUE
ANTONIO MESQUITA DE OLIVEIRA (Presidente sem voto), HENRIQUE
RODRIGUERO CLAVISIO E HELIO FARIA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
2
VOTO No
27.895.
A.C. No
1000565-43.2020.8.26.0390 NOVA GRANADA
APTE:
SÉRGIO OLIVEIRA SANTOS
APDO:
SERASA EXPERIAN S/A
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE REGISTRO C/C
INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Inscrição do
nome nos órgãos de proteção ao crédito. Alegação de
ausência de notificação prévia. Sentença de improcedência.
Pretensão de reforma. DESCABIMENTO: Foi comprovada
a notificação do autor antes da inscrição do seu nome - Art.
43, § 2o do CDC e Súmula 359 do STJ. Questão pacificada
pelo c. STJ no Recurso Repetitivo no 1.061.134/RS.
Desnecessidade do AR na carta de comunicação ao
consumidor Súmula 404 do STJ. Sentença mantida.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Insurgência do autor contra a
condenação. CABIMENTO EM PARTE: Presença dos
requisitos necessários para a condenação do apelante em
litigância de má-fé, contudo o pagamento de multa de 5% e
de indenização de 10% sobre o valor da causa mostra-se
excessivo. Cabível a manutenção da multa e o afastamento
do pagamento de indenização, diante dos princípios da
razoabilidade
e
da
proporcionalidade.
Sentença
parcialmente reformada.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença de fls. 171/173, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente a ação de cancelamento de registro cumulada com
indenizatória por danos morais movida por Sérgio Oliveira Santos
contra Serasa Experian S/A, condenando o autor ao pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
3
custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa, observada a gratuidade processual. Em razão da
litigância de má-fé, o autor foi condenado também ao pagamento de
multa correspondente a 5% e de indenização de 10% do valor da causa.
O autor apela a fls. 176/198 sustentando que os
documentos apresentados não comprovam a notificação prévia. Alega
que o documento apresentado é um instrumento unilateral, de padrão
genérico da apelada e sem carimbo ou manifestação do correio que
comprove as informações constantes. Alega que sofreu danos morais
que devem ser reparados. Insurge-se contra a condenação em litigância
de má-fé que não restou comprovada. Pleiteia o provimento do recurso.
A ré apresentou contrarrazões a fls. 202/212.
É o relatório.
Inconformado com a improcedência da ação, o autor
interpôs apelação.
O recurso não merece provimento.
O autor ajuizou ação em razão da ausência de
notificação prévia à inscrição do seu nome nos órgãos de proteção ao
crédito, que lhe teria causado danos morais.
O art. 43, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor
exige a notificação prévia para a negativação do nome do devedor. Trata-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
4
se de obrigação legal imposta à mantenedora do serviço de proteção ao
crédito e não ao credor.
A Súmula 359 do Superior Tribunal de Justiça
estabelece que “cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao
Crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”.
Conforme decidido pelo C. STJ em sede de recurso
repetitivo: “A ausência de prévia comunicação ao consumidor da
inscrição do seu nome em cadastros de proteção ao crédito, prevista no
art. 43, § 2o do CDC, enseja o direito à compensação por danos
morais, salvo quando preexista inscrição desabonadora regularmente
realizada. Vencida a Min. Relatora quanto ao ponto.” (REsp
1.061.134/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção,
DJe 01/04/2009).
A apelada comprovou a realização da notificação do
apelante antes da inscrição do seu nome, como se depreende dos
documentos de fls. 116/119.
Deve-se ressaltar que, de acordo com a Súmula 404
do STJ “é dispensável o aviso de recebimento (AR) na carta de
comunicação ao consumidor sobre a negativação de seu nome em
bancos de dados e cadastros”.
Assim, não está configurado ato ilícito algum a
ensejar a pretendida indenização.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
5
Em caso semelhante já se pronunciou esta E. 18a
Câmara de Direito Privado:
“Ação indenizatória. Sentença de improcedência.
Insurgência da autora. Descabimento. Requerida que
demonstrou que a autora foi notificada no endereço
declinado na inicial, satisfazendo a exigência legal, nos
termos do que dispõe o art. 43, §2o do Código de Defesa
do Consumidor, bem como o enunciado da Súmula 359
do STJ. Aviso de recebimento. Desnecessidade.
Formalidade já superada pela jurisprudência, conforme
enunciado da Súmula 404 do STJ: 'É dispensável o
aviso de recebimento (AR) na carta de comunicação ao
consumidor sobre a negativação de seu nome em
bancos de dados e cadastros'. Sentença mantida.
Recurso
não
provido”
(A.C.
no
1014356-69.2017.8.26.0007, Rel. Des. Hélio Faria).
Dessa forma, não prospera a pretensão do apelante
de afastamento de sua condenação por litigância de má-fé.
Cabe ressaltar que a penalidade é caracterizada pela
conduta da parte que, no curso do processo, age de forma improba,
maldosa, com dolo ou culpa, de modo a causar dano processual à parte
contrária. Sua ocorrência deve ser clara, porque não se presume.
É o que ocorre no caso, uma vez que a pretensão
deduzida na inicial, além de não ter encontrado respaldo nas provas,
contraria os fatos demonstrados no processo, de modo que é flagrante a
litigância de má-fé pelo fato da autora ter alterado a verdade dos fatos.
O apelante alterou a verdade dos fatos, como
demonstram os documentos apresentados nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
18a Câmara de Direito Privado
6
A conduta do autor ofende os princípios da boa-fé e
da lealdade processuais, nos termos do art. 80, incisos II e III, do Código
de Processo Civil, situação que impõe a pena por litigância de má-fé.
Entretanto, a condenação ao pagamento de multa de
5% e de indenização de 10% sobre o valor da causa de R$15.000,00
mostra-se excessiva e desproporcional.
Diante dos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, cabível a manutenção apenas da multa de 5% do
valor da causa, ficando afastada a condenação ao pagamento de
indenização.
Ante
o
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso apenas para afastar a condenação ao
pagamento de indenização de 10% do valor da causa, ficando mantida a
condenação ao pagamento da multa por litigância de má-fé de 5% sobre
o valor da causa. Mantida, no mais, a r. sentença.
ISRAEL GÓES DOS ANJOS
RELATOR